Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735962-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA AGRAVADO: NETO CORRETORES DE IMOVEIS EIRELI RÉU ESPÓLIO DE: VALTER PEREIRA DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA MAGALHAES LIMA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, IV c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora